Tribunal: TJSP
Processo: 1004799-68.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Conta corrente. 1. Vultosas operações não reconhecidas pela autora. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram por ela realizadas. Obrigação do banco de cancelar as operações e restituir os valores indevidamente subtraídos. 2. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Conta corrente. 1. Vultosas operações não reconhecidas pela autora. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram por ela realizadas. Obrigação do banco de cancelar as operações e restituir os valores indevidamente subtraídos. 2. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004799-68.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada MARIA AMÁLIA GOUVEA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
Voto no 45.971
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista - 2a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Maria Amália Gouvea Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Frederico Lopes Azevedo
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais. Conta corrente. 1. Vultosas operações
não reconhecidas pela autora. Ausência de prova hábil de que as operações
impugnadas foram por ela realizadas. Obrigação do banco de cancelar as
operações e restituir os valores indevidamente subtraídos. 2. Danos morais.
Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 192/199 que, em
ação declaratória cumulada com pedido de indenização, julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexigibilidade do contrato de empréstimo n.o 12209, condenando o réu
ao pagamento de R$ 22.238,25 a título de danos materiais e de R$ 7.000,00 a título de
danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 209/229) aduzindo que o golpe somente foi consumado
em razão da conduta da apelada, que forneceu todos os seus dados aos golpistas,
infringindo as medidas de segurança de utilização dos serviços colocados à disposição
da cliente. Alega ser incabível a restituição dos valores contestados, pois não foram
apontados indícios de fraude e/ou falhas no sistema operacional do banco, de modo a se
presumir que as transações foram realizadas pela própria apelada, ou com o seu
consentimento. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 250/267),
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
A autora narrou na inicial que, em 21.05.2020, recebeu ligação do
número constante no verso de seu cartão bancário, ocasião em que o interlocutor se
identificou como atendente do réu. Afirmou que necessitava confirmar suas últimas
movimentações financeiras, ante a suspeita de acessos irregulares em sua conta,
mencionando inclusive as últimas operações regularmente efetuadas, o que despertou
confiança na ligação recebida. Relatou ter sido orientada a comparecer ao caixa
eletrônico para "excluir seu cadastro do celular" e realizar um novo cadastro, o que foi
feito, ocasião em que seguiu o passo a passo tal como foi orientada, na certeza de que se
tratava de procedimento de segurança perpetrado pelo réu. Narrou que não mais realizou
qualquer operação bancária na data mencionada, sendo que, no dia seguinte
(22.05.2020), tomou conhecimento, através de preposto do réu, de que foram realizadas
vultosas movimentações em sua conta, nunca autorizadas. Anotou que as transações não
foram barradas pelo banco réu, apesar de ultrapassarem os limites diários de que
dispunha e do fato de terem sido realizadas em horários incomuns. Aponta que foram
realizados dois empréstimos (operações no 12209 e 12529) no valor total de R$
39.399,00, além de uma TED (operação no 052201) no valor de R$ 14.945,82 e do
pagamento de um boleto (operação no 52101) no importe de R$ 42.000,00. Afirmou
que, ciente da situação, dirigiu-se à agência, tendo lhe sido estornado tão somente o
valor da TED. Apontou que, orientada pela gerência, efetuou o pagamento do
empréstimo no 12529, com encargos, no valor total de R$ 9.314,35, elaborando pedido
por escrito para reaver o valor quitado, sem êxito. Anota que também pagou parte do
empréstimo no 12209, tendo sido utilizados, ainda, valores de sua conta, inclusive
cheque especial, para o pagamento do boleto supramencionado, sendo que o prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
material total perfaz a quantia de R$ 22.238,15. Afirmou que esta situação lhe causou
severos dissabores caracterizadores de danos morais, inclusive porque adquiriu a doença
herpes zoster. Pediu a procedência da ação, para que seja declarada a inexigibilidade do
empréstimo no 012209. Pleiteia, ainda, a condenação do réu ao pagamento de R$
22.238,25 a título de danos materiais e de R$ 10.450,00 a título de danos morais.
Pois bem.
Diversamente do que afirma o apelante, observa-se que as vultosas
operações apontadas na inicial foram todas feitas no mesmo dia e destoam
completamente dos hábitos de um correntista padrão, o que já deveria ter sido
observado de pronto pelo réu quando da contratação de dois empréstimos (operações no
012209 e 012529) no valor total de R$ 39.399,00.
E como se não bastasse considerável desfalque, o sistema do Banco
permitiu a continuidade delitiva dos fraudadores, que, em sequência, realizaram uma
TED (operação no 052201) no valor de R$ 14.945,82 e pagaram um boleto de mais de
quarenta mil reais sem que o apelante se desse conta da patente burla ao seu sistema de
segurança.
Em verdade, qualquer sistema mais seguro seria capaz de detectar uma
fraude como a apresentada nos autos, já na primeira operação.
Em tese, o sistema de informática utilizado pelo réu pode até ser
“invulnerável”, mas isso não se confirma na prática. Notória a crescente descoberta de
fraudes e golpes contra clientes e instituições financeiras, fato admitido pela própria
entidade representativa dos bancos (FEBRABAN) em seu site na internet, como se
observa de excerto extraído de voto da Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça
NANCY ANDRIGHI no julgamento de caso semelhante: “A complexidade e alcance das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
fraudes parecem, infelizmente, acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário.
O Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada à área financeira,
também sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos canais de comunicação entre os
bancos e seus clientes para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências” (REsp 557.030, j. 16.12.2004, DJ de 01.02.2005, p. 542).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema e a segurança do mesmo é de responsabilidade da instituição bancária, não se
vislumbra nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a responsabilidade por
eventuais falhas.
Portanto, para se eximir da responsabilidade, impunha-se ao réu
demonstrar a culpa exclusiva da autora, o que não foi feito.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal
ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553)
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
lhe incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pelas operações
fraudulentas, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
No caso, como já dito, as operações fogem totalmente do padrão comum
do correntista, não deixando dúvidas de que se tratava mesmo de uma fraude.
Além disso, tem peso a notitia criminis lavrada (fls. 24/25) porque nela a
autora impugna com precisão as despesas não reconhecidas, não havendo qualquer
dúvida. A despeito de encerrar presunção relativa dos fatos narrados, é de extrema
responsabilidade do declarante, já que em sendo incorretas as informações veiculadas,
ensejam, no mínimo, a imputação penal por comunicação falsa de crime, isso se outra
tipificação de maior gravidade não restar demonstrada, tal como falsidade ideológica.
Portanto, certo é que o réu tem a obrigação de reparar os danos materiais
causados à autora.
E conforme entendimento que tem prevalecido na Câmara em casos
parelhos, também cabível a verba a título de dano moral, pois a subtração de recursos da
conta é fato que gera angústia ao correntista, mormente quando há resistência no
reconhecimento da falha. Nesse sentido, aliás, também já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz de
gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao consumidor.”
(STJ - REsp 835.531-MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 07/02/2008, DJ
27/02/2008, p. 191)
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais, sendo
que o valor concedido - R$ 7.000,00 - se mostra razoável e proporcional, afinal, como
ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não pode ser “Nem tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1004799-68.2020.8.26.0099 - Bragança Paulista - T - Voto no 45.971
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da
condenação (CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator